Tribunal: TJSP
Processo: 1001936-12.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES. Sentença de parcial procedência. Recursos autônomos das empresas requeridas.

JUSTIÇA GRATUITA. Postulado pela empresa Urbplan. Recuperação judicial não seria motivo suficiente para ensejar a concessão da benesse nesta sede. Ausência de provas suficientes. Indeferimento do pedido, ficando a empreiteira recorrente intimada a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES. Sentença de parcial procedência. Recursos autônomos das empresas requeridas.

JUSTIÇA GRATUITA. Postulado pela empresa Urbplan. Recuperação judicial não seria motivo suficiente para ensejar a concessão da benesse nesta sede. Ausência de provas suficientes. Indeferimento do pedido, ficando a empreiteira recorrente intimada a recolher o preparo recursal em 10 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa estadual. Jurisprudência desta Colenda Câmara. Benesse não concedida.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Arguida pela empreiteira Urbplan. Não acolhimento - Empresas integravam o mesmo grupo econômico, figurando a Urbplan no quadro societário - Responsabilidade solidária, nos termos da legislação consumerista vigente - Jurisprudência. Arguição rejeitada.

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Alegação da empresa Urbplan de que a demora ocorreu por culpa da Prefeitura Municipal não afasta a responsabilidade da empreiteira, por configurar fortuito interno inerente à atividade da construtora, a qual ultrapassou o período previsto para a entrega do loteamento. Descumprimento incontestável. Efetiva demonstração de culpa das empreiteiras. Súmula 161 do TJSP. Impossibilidade de retenção de qualquer quantia. Recolocação das partes no "status quo" anterior à contratação. Sentença mantida. Pedido não acolhido.

LUCROS CESSANTES. Presunção do prejuízo em razão da privação do uso do imóvel. IRDR 4 do TJSP e IRDR quatro (Tema cinco). Dano presumível. Justo o patamar fixado em Primeiro Grau de 0,5% do valor atualizado do imóvel. Pedido não acolhido.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Pretensão da imobiliária Proinvest em reter os valores já pagos como comissão e corretagem, ante a efetiva prestação do serviço. Não acolhimento. Abusividade constatada. O aludido valor integra o abatimento total do imóvel. Aliás, o valor não poderia ser considerado como pagamento de comissão de corretagem, ante a falta de previsão contratual. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.599.511/SP. Direito do consumidor à informação clara e adequada. Como a rescisão do contrato ocorreu por culpa excluída da empresa vendedora, caberá a imobiliária buscar o que de direito junto as empreiteiras, não podendo tal ônus ser imputado ao comprador. Correta a condenação solidária de todas as empresas requeridas ao pagamento do valor integral pago com corretagem, em virtude da relação de consumo, configurando a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7o e 28, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSOS IMPROVIDOS.